Tribunal: STF
Processo: Rcl 81474
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Demandas instauradas entre servidor e o Poder Público. Alegação de nulidade da contratação. Competência da Justiça comum. ADI 3.395. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão desta Turma, que negou seguimento ao agravo regimental e manteve a decisão que julgou procedente a reclamação constitucional para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, determinando-se a remessa imediata dos autos para a Justiça comum estadual, tendo em vista o entendimento desta Suprema Corte consolidado na ADI 3.395.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões e contradições no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    4. No julgamento da ADI 3.395, esta Corte firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    5. Compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    6. No caso dos autos, a autoridade reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da presente causa com fundamento apenas no fato de que o servidor foi admitido pelo ente municipal sem a realização de concurso público, contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395.



    7. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração rejeitados.